Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716202-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO BERTO MEDEIROS, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE DESPACHO Considerando o equívoco na juntada da petição lançada no id. 35989372/35989376 pela parte Apelante, defiro o pedido de id. 35989378 para desentranhamento daqueles documentos, uma vez que se trata de petição em nome de parte diversa dos autos. Promova-se a Secretaria os procedimentos necessários ao desentranhamento dos documentos de id. 35989372/35989376. Intime-se as partes. Após tornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto nos autos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora